Tribunal: TJDFT
Processo: 0720764-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).

2. O embargante pretende provocar o reexame da matéria, exaustivamente debatida e decidida pelo julgado objurgado. Assim, evidencia-se nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, debate que nesta seara se mostra impertinente.

3. Os embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas buscam apenas o reexame de toda a matéria devidamente analisada e julgada no agravo de instrumento e nos primeiros embargos de declaração. A irresignação com o acórdão proferido impõe outro tipo de recurso que não os embargos de declaração.

4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.